Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020012-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS GONCALVES - CPF: 042.594.371-27 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES BORGES - CPF: 029.268.101-13 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNEIR RIBEIRO MENDONCA FREITAS - CPF: 030.460.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO RICARDO MIRANDA DE MELO - CPF: 013.806.921-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MEDEIROS GOMES - CPF: 043.195.741-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNISON SILVA FERREIRA AMARAL - CPF: 059.821.223-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 045.166.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SOUZA DA CUNHA - CPF: 046.755.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMYLLA PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 022.221.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO BARBOSA ELIAS - CPF: 021.587.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ALVES DA ROCHA - CPF: 974.808.275-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DA COSTA SILVA - CPF: 617.491.133-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SOUZA BARROS - CPF: 000.422.321-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN FRANCISCO LIMA DA SILVA - CPF: 052.063.341-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NEVES PADILHA - CPF: 034.194.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA - CPF: 034.369.601-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL ALVES BENTO - CPF: 058.027.401-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON PIRES DE SOUZA - CPF: 048.054.841-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA FREITAS - CPF: 982.600.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 941.612.915-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ADRIANO DA SILVA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), ELEVA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 37.338.111/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO POR DIVERSAS VEZES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
MODUS OPERANDI
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios suficientes de que integra organização criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelo de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

2
.

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
André Martins Gonçalves
, contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
, diante da carência de fundamentação idônea do decreto preventivo contra si expedido por aquela autoridade, bem como da inexistência dos imprescindíveis pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Defende ademais, que são suficientes para o caso a incidência das medidas
cautelares diversas da prisão
, eis que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(Id. 145833669).

Anexou documentos (Id. 145833670 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 146192150).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 148590167).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 148958651):

“Habeas corpus – Organização criminosa e furto qualificado – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
André Martins Gonçalves
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., considerando a carência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da inexistência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Defende-se, ademais, que são suficientes ao caso as medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Passo à análise das teses arguidas.

Extrai da decisão atacada, que o paciente e outros são investigados por integrarem organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, que vem atuando em Rondonópolis/MT desde 2020, tendo desviado aproximadamente 9.000 toneladas de soja e farelo de soja somente entre os meses de janeiro a março de 2021, com valor estimado de R$ 22.500.000,00 em produtos subtraídos, havendo fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Narrou-se na decisão primeva que o paciente era funcionário (fiscal de segurança) da empresa
Rumo Logísitica
e como tal, no exercício do seu trabalho, contribuía para o sucesso das empreitadas criminosas. Aliás, por meio das investigações, constatou-se que o paciente recebeu o valor pecuniário de R$ 11.600,00 referente à sua participação na entrada de 27 cargas adulteradas no terminal da empresa
Rumo Logísitica
, o que foi extraído de conversa via
WhatsApp
e imagem da transação bancária via PIX.

Feito esse breve introito acerca da imputada participação do paciente nos delitos, registra-se que, para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“a ousadia e periculosidade real dos implicados que, seja mediante cooptação de motoristas que aderem à prática delitiva, seja mediante a prática direta do delito de furto, subtraem valiosas cargas de insumos agrícolas para, na sequência, entregar no terminal de cargas um produto adulterado, sem as propriedades necessárias para sua correta utilização, causando extensos prejuízos à cadeia produtiva, envolvendo o produtor rural, transportadores, agenciadores de carga, seguradoras, etc”.

Ressaltou, também, que a atuação dos criminosos se deu entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízos exorbitantes às vítimas.

Além do mais, diante do demonstrado
comportamento delitivo reiterado
, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Outrossim, não pode ser desconsiderado o elevado prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em milhões de reais, o que também revela a periculosidade do paciente a indicar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Conforme apurado, o Agravante supostamente participa de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, sendo ressaltado que o Acusado estava conduzindo a carreta "que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas", além de "ter sido surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas [...]". Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). (...)” (AgRg no RHC n. 155.202/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

A propósito, vale mencionar recente decisão do
Ministro Nunes Marques
, do STF, em que indeferiu o
Habeas Corpus
nº. 221.591/MT, impetrado contra decisão do STJ em que se manteve a prisão preventiva do corréu
Cleber Alves da Rocha
, destacando-se que
“(...) é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello)”
.

Destarte, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e risco de reiteração dos delitos, havendo, ainda, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação do paciente e seus comparsas em organização criminosa.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022